Tribunal: TJBA
Processo: 8009461-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009461-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PADRÃO DE CONSUMO INCOMPATÍVEL. PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sua integralidade, concedendo, contudo, a redução das custas processuais em 30% (trinta por cento).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a agravante preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua integralidade, bem como se a manutenção de um contrato de plano de saúde com mensalidade de valor significativo é elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

4. assistência jurídica gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não se tratando de benefício automático.

5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. O pagamento mensal de plano de saúde no valor de R$ 2.898,74 evidencia padrão de consumo incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, constituindo elemento relevante para afastar a presunção de pobreza.

7. Documentos como ausência de vínculo formal de emprego e extratos bancários de baixo saldo, analisados isoladamente, não comprovam incapacidade financeira absoluta, especialmente diante de indícios de outras fontes de renda e da limitação do panorama financeiro apresentado.

8. A concessão parcial do benefício, com redução de 30% das custas, revela medida proporcional e adequada à situação econômica da parte.
O parcelamento das custas processuais, autorizado pelo art. 98, § 6º, do CPC, constitui mecanismo apto a assegurar o acesso à justiça sem afastar o dever de custeio do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:
1.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2.
O elevado padrão de consumo, demonstrado por despesas significativas com plano de saúde no valor de R$ 2.898,74, constitui fundamento idôneo para indeferir a gratuidade da justiça integral. 3.
A concessão parcial do benefício, com redução ou parcelamento das custas, atende ao princípio do acesso à justiça sem afastar o dever de custeio processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030350-43.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01.07.2025; STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8009461-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA CAROLINA ARAÚJO DOS SANTOS
e como Agravados
BRADESCO SAÚDE S/A
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahiaem
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e, de ofício,
CONCEDER O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04